Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-66.2022.8.11.0096
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 2. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILDIADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 3. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. EVENTUAL READEQUAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS 5. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. Não é cabível a isenção da pena de multa imposta ao apelante sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que não existe autorização legal para tanto.
3. Nos termos do § 1o do art. 45 do Código Penal, o valor da prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise, o valor imposto a título de prestação pecuniária deve guardar relação com o prejuízo causado à vítima e com a gravidade concreta do delito. Além a eventual impossibilidade de adimplência por parte do apelante deve ser dirigida ao Juízo das Execuções Penais.
4. O pagamento das custas processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Ademais, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000399-66.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELESSANDRO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 023.628.429-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL SANTOS BARBOSA - CPF: 047.785.755-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TASSIO RAMOS DE SOUZA - CPF: 070.783.725-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
1.
ALMEJADA
A
REDUÇÃO DA PENA
INTERMEDIÁRIA
PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSILIBIDADE
.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
.

2.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILDIADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

3.

REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
.
INVIABILIDADE
.

QUANTUM

FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO D
O DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO
APELANTE.
EVENTUAL READEQUAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.

4
.

PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS

5
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Inobstante tenha sido reconhecida
a
atenuante
da
confissão espontânea
, não se pode conduzir a
pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

2.
Não é cabível a isenção da pena de multa imposta ao
apela
nte
sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que não existe autorização legal para tanto.

3.
Nos termos do § 1o do art. 45 do Código Penal,
o valor da
prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado
, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise, o
valor
imposto
a
título de prestação pecuniária
deve
guardar relação com o prejuízo causado à vítima e com a gravidade concreta do delito
. Além a

eventual
impossibilidade
de adimplência por parte
do apelante
deve ser dirigida ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais
.

4.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.
Ademais
, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do
condenado
.

5
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Elessandro
Tavares
d
os Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Itaúba
/
MT
, nos autos da
s

Aç
ões
Pena
l

n.

1000399-66.2022.8.11.0096
, conden
ando-o pela
prática do crime de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
,
à
pena

6
(seis)
meses de detenção
, em regime aberto,
e
10
(dez)
dias-multa
, à razão de
1/30 do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos, corrigível a partir

de 18
.
6
.
2022
;
bem como

proibição de se obter

habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
dois
meses
. A pena
privativa de liberdade
foi substituída pela
restritiva de direitos,
consistente em
prestação pecuniária, no importe de
um

salário mínimo

nacional
.

O apelante
, nas razões encontradiças
no ID
199150263
, postula
:
“a) a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC c/c
arts
. 3o e 804, ambos do CPP; b) o conhecimento e o provimento do presente apelo, para que seja retificada a pena, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria e, por consequência, minorando-se a pena definitiva aplicada e o valor da prestação pecuniária imposta, bem como para isentar o apelante do pagamento da pena de multa e das custas processuais, nos termos da fundamentação supra.”

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
199150267
,
requer

o
des
provimento
do
presente

recurso
, para
que seja
mantida a sentença condenatória tal como lançada. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
201441194
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia

encontram-se comprovadas e
não
foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o
apelante se limitou a atacar
a

pena
imposta
à sua pessoa
.

Todavia,
não há como acolher o pedido
do apelante
visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a
pena
intermediária
seja readequada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar
, portanto,
o
entendimento conti
do no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que
,
ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal.
Nesse desiderato
, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiç
a tem decidido que
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes.

2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes.

3. Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.088.057/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28
.
11
.
2023,
DJe
de 1
.
12
.
2023.)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. APLICABILIDADE MANTIDA.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal".

2. Assim, "Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022,
DJe
de 17/10/2022.)
3. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023.) 4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.270.174/PA, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7
.
11
.
2023,
DJe
de 16
.
11
.
2023.)

Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que
embora o
referido postulado sumular
não
seja
vinculante
,
é fato que
o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26
.
03
.
2009 – Publicação: 05
.
06
.
2009).
Destacamos

Logo
,
é
impossível a
redução da pena intermediária do apelante para aquém do mínimo legal
,

bem como
da prestação pecuniária
,
diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O
apelante requer
, também
,
a isenção do pagamento da pena de

multa
, alegando
sua
hipossuficiência
.
O pleito, da mesma forma, não
deve ser
acolhi
do
.

Isso porque, não existe nestes autos prova concreta de hipossuficiência do
apelante.
Além disso,
“Não seria viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que esta Corte firmou o entendimento de que tal pleito carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador" (HC 297.447/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014,
DJe
13/11/2014
).”(
AgRg
no
AREsp
n. 1.227.478/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018,
DJe
de 19/12/2018)

Aliás, como
foi
salientado pela Procuradoria -Geral de Justiça
“O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que não existe previsão legal para a concessão de isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu, e que sua hipossuficiência econômica, quando muito, serve apenas de parâmetro para a fixação do seu valor no momento da imposição da sanção penal.”

Desta
que
-se,
apenas à título de argumentação,
que a pena
privativa de liberdade
foi substituída
por
restritiva de direitos,
consistente em
prestação pecuniária, no importe de
um

salário mínimo

nacional
.
E, com relação a isso, faz-se imperioso
consignar que a prestação pecuniária que lhe foi aplicada não se confunde com a pena de multa, prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica depena restritiva de direito real e possui caráter substitutivo, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua reconversão em pena privativa de liberdade(art. 44, § 4o, do Código Penal), ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, § 2o, do
referido

Codex
, detém natureza jurídica de sanção penal patrimonial e possui caráter cumulativo ou alternativo, constituindo mera dívida de valor, cujo inadimplemento, a partir da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51, do Código Penal, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

Com efeito, a pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação foram positivados no art. 45, § 1o, do
referido diploma legal
da seguinte forma:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária
; (...)

Art. 45.Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§1.o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
Destacamos

No caso debatido nestes autos, constata-se que o juízo de primeiro grau, após aplicar a
pena
privativa de liberdade ao apelante, converteu-a em uma restritiva de direito
s
, asseverando o seguinte:
“

SUBSTITUO a pena

privativa de liberdade acima imposta por uma PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, sem

prejuízo da pena de multa e da de
p
roibição de se obter habilitação também

fixadas, qual seja: PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de 1 salário mínimo

nacional, por ser a que melhor atinge a finalidade da persecução criminal
.
”

Como
afirmado
linhas volvidas, a
pena
restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto que a primeira consiste precipuamente em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é medida em salários mínimos, enquanto
a
segunda se destina ao Estado, especificamente ao Fundo Penitenciário, e é
fixada
em dias-multa.

Além disso, o art. 60,caput
,
do Código Penal preceitua que “
na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
”, razão pela qual a pena é aplicada em duas etapas distintas e consecutivas, a saber: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em quantum proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do condenado.

Por outro lado, na prestação pecuniária, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente,
a
situação econômica
do apenado
, mas sim, como dito alhures, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo, o
quantum
da prestação, guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

E,
na
hipótese
,
não se pode olvidar que a sociedade foi exposta a risco, cumprindo
asserir
que, em se tratando de
dirigir embriagado
,
a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples
exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual o prejuízo deve ser reparado c
o
m a destinação dos recursos a uma instituição
conforme indicado
, não havendo
, pois, como se falar
em desproporcionalidade da fixação
da importância correspondente a apenas um
salário m
ínimo.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme Nucci:

Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
.
[...].
Critério para a fixação do ‘quantum
’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
. [NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420]
Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça enfrentando a temática, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qualnão precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado(
AgRg
no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
27/04/2018
).
[...] Agravos regimentais improvidos.

[
STJ,
AgRg
no
AREsp
1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26.5.2020,
disponibilizado no
DJe
de
2.6.2020]

Destacamos

É forçoso c
onclu
ir
, portanto, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados tipos penais, a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do Código Penal não deve, necessariamente, guardar correspondência com
a
pena privativa de liberdade aplicad
a
,
eis que
sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados pela prática delitiva e
deve ser proporcional à reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo ofendido.

Partindo dessas premissas
, impende registrar
que o montante fixado na sentença condenatória a título de prestação pecuniária (valor correspondente a
um

salário mínimo
, guarda relação com o dano ocasionado pelo fato-crime e não há prova de que seja incompatível com a condição socioeconômico do apelante
.

Além do mais, se
a situação socioeconômica do apelante não lhe der condições de quitar a
pena
pecuniária nos moldes que lhe foi aplicada, poderá sua defesa pleitear a convolação da referida prestação em obrigação de natureza diversa, pretensão essa que deverá ser direcionada ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

Por
derradeiro
,
o apelante
alega que
“idêntico raciocínio deve ser
aplicada
quanto a condenação do apelante em custas processuais, pelo que é impositiva a isenção do pagamento.”

Igualmente,
o pleito
não
tem consistência
,
porquanto,

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
19/10/2016)" (
AgInt
no
REsp.
1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018,
DJe
3/4/2018).”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8.11.2022,
DJe
de 16.11.2022.)

Posto isso, em
consonância
com
parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso
interposto por
Elessandro
Tavares dos Santos
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024